Tribunal: TJDFT
Processo: 0738798-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a fim de ser levado a julgamento pelo Tribunal Popular.
2. O acusado foi pronunciado por tentar ceifar a vida da vítima, desferindo nela um golpe de faca.
3. A Defesa requer a impronúncia e a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para pronúncia do réu; e (ii) estabelecer se há comprovação inequívoca da ausência de animus necandi.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, apontando a existência de indícios de autoria do cometimento de um crime doloso contra a vida.
2. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.
3. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi, o que não ocorreu na hipótese, não se podendo subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, art. 14, II. CPP, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso em Sentido Estrito, 07019972720228070004, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/4/2023.